Tribunal: TJSP
Processo: 2015846-28.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Decorrente de Violência Doméstica
Órgão julgador: Alexandre Almeida
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-10

Ementa:
Habeas corpus – Violência doméstica – Prisão preventiva – Paciente acusado da prática de lesão corporal e cárcere privado no âmbito doméstico – Decisão devidamente fundamentada – Presença dos requisitos da custódia cautelar – Constrangimento ilegal – Não caracterização – Ordem denegada.

Inteiro teor:
1
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015846-28.2020.8.26.0000 - Guarulhos
Impetrante: Archimedes Damião Freitas de Alencar
Paciente: Marcelo Maia da Costa
Voto no 16887
Registro: 2020.0000171268
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2015846-28.2020.8.26.0000, da Comarca de Guarulhos, em que é impetrante
ARCHIMEDES DAMIÃO FREITAS DE ALENCAR e Paciente MARCELO MAIA
DA COSTA.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 4 de março de 2020.
ALEXANDRE ALMEIDA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015846-28.2020.8.26.0000 - Guarulhos
Impetrante: Archimedes Damião Freitas de Alencar
Paciente: Marcelo Maia da Costa
Voto no 16887
Habeas corpus Violência doméstica Prisão
preventiva
Paciente acusado da prática de
lesão corporal e cárcere privado no âmbito
doméstico Decisão devidamente fundamentada
Presença dos requisitos da custódia cautelar
Constrangimento ilegal Não caracterização
Ordem denegada.
Vistos.
Cuida-se de habeas corpus impetrado pelo
advogado Dr. Archimedes Damião Freitas de Alencar em favor de
MARCELO MAIA DA COSTA, apontando como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a
Mulher da Comarca de Guarulhos.
Alega, em síntese, que o paciente está sofrendo
constrangimento ilegal, uma vez que foi decretada a sua prisão preventiva,
embora estejam ausentes os requisitos da medida extrema.
Aduz, ainda, que a autoridade policial não colheu
os depoimentos de testemunhas presenciais, tudo levando à concessão da
ordem para que possa responder ao processo em liberdade.
A medida liminar foi indeferida (fls. 137/138),
bem como o pedido de reconsideração (fls. 195/196) e, prestadas as
informações solicitadas (fls. 141/185), a d. Procuradoria de justiça

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015846-28.2020.8.26.0000 - Guarulhos
Impetrante: Archimedes Damião Freitas de Alencar
Paciente: Marcelo Maia da Costa
Voto no 16887
manifestou-se pela denegação da ordem (fls. 199/202).
É o relatório.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor
de Marcelo Maia da Costa, sob o argumento de que o paciente sofre
constrangimento ilegal, na medida em que está preso preventivamente, mas
não há justa causa para a manutenção da custódia.
Mas, na análise dos argumentos trazidos pelo
impetrante, forçoso concluir que não se verifica presente qualquer
constrangimento ilegal.
Isto porque, o paciente foi preso em flagrante pelos
crimes de lesão corporal e cárcere privado, nos termos da Lei no 11.340/06,
uma vez que, no dia 16 de dezembro de 2019, prevalecendo-se de relações
domésticas, teria agredido fisicamente e privado a liberdade de sua
companheira Gisele Pauliski Ribeiro, mediante cárcere privado.
Ora, não se discute que a prisão antes da sentença
definitiva é medida de exceção, a ponto de impor ao Magistrado a necessidade
de fundamentar os motivos que levam à custódia cautelar do agente.
Entretanto, não é menos verdade que a prisão
cautelar se justifica e se impõe se presentes os requisitos autorizadores da
medida, principalmente naqueles casos em que a conduta abala a ordem
pública, ou coloca em risco a instrução criminal.
No caso dos autos, a manutenção da prisão
decretada não se mostrou ilegal ou arbitrária, pois estão presentes dados
sugestivos a propósito da autoria de crimes praticados com extrema violência,
mediante socos e chutes na região do rosto, braços e pernas, além de impedir a
vítima de deixar a residência, dizendo que “ela somente iria embora quando

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2015846-28.2020.8.26.0000 - Guarulhos
Impetrante: Archimedes Damião Freitas de Alencar
Paciente: Marcelo Maia da Costa
Voto no 16887
ele quisesse”.
Diante desse fato, a manutenção da prisão
preventiva também objetiva assegurar o regular desenvolvimento da instrução
e eventual aplicação da lei penal, nos exatos termos do art. 312, do Código de
Processo Penal.
Por outro lado, a ausência do depoimento de
eventuais testemunhas presenciais no inquérito não invalida a acusação, uma
vez que essa providência pode ser realizada em juízo, sob as garantias do
contraditório e ampla defesa.
Portanto, se os indícios trazidos aos autos sugerem a
necessidade da prisão, impossível considerar sem fundamentação a decisão,
se, repita-se, o Juiz expressamente anotou os motivos que levaram à sua
manutenção, com apoio no disposto no art. 312, do Código de Processo Penal.
Assim, como a prisão não se mostra arbitrária, ou
como as demais medidas cautelares são, de fato, insuficientes para a gravidade
concreta da conduta, impossível falar em constrangimento ilegal.
Diante do exposto, DENEGA-SE A ORDEM.
ALEXANDRE Carvalho e Silva de ALMEIDA
RELATOR